Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DECLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta por WEVERTON PAULO TEIXEIRA DE MOURA contra a sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Ceilândia, a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para lhe condenar à pena de 6 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 19 (dezenove) dias-multa, à razão mínima, por violação ao disposto no artigo 180, § 1o, do Código Penal.

2. Requer, em síntese, a desclassificação do crime de receptação dolosa para a sua modalidade culposa. Subsidiariamente, requer a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e a adoção, na primeira fase da dosimetria da pena, de um aumento de 1/6 da pena mínima para cada uma das circunstâncias judiciais que foram avaliadas negativamente. Por último, pleiteia a aplicação do aumento de 1/6 também na segunda fase da dosimetria da pena.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão baseia-se (i) na possibilidade de desclassificação do crime para receptação culposa; (ii) a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase de dosimetria da pena, quando o réu comete novo delito no cumprimento de pena de delito anterior; (iii) quantum de aumento razoável e proporcional na primeira fase de dosimetria da pena; e, (iv) aplicação da fração de 1/6 para aumento, na segunda fase de dosimetria da pena, para multirreincidência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há falar em absolvição se devidamente comprovado que o réu praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, que sabia ser o bem produto de crime.

5. Com relação ao crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do acusado cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, afastando o dolo de receptação, porque, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

6. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que recebeu os aparelhos celulares descritos na denúncia, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP), não há falar em desclassificação ou absolvição.

7. A jurisprudência desta Corte chancela o entendimento segundo o qual a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, porque demanda maior reprovabilidade da conduta do agente.

8. Não há critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar, e o aumento da pena deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível a utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, de modo que patamar diverso deve ser devidamente motivado.
9. Caso sejam utilizadas quatro condenações anteriores com trânsito em julgado para fins de aplicação da multirreincidência, é razoável que se aplique a fração de 1/4 sobre a pena-base.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.